Tribunal: TJBA
Processo: 0382009-74.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382009-74.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA SAO PEDRO GONCALVES DE JESUS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS registrado(a) civilmente como MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRELIMINAR. SENTENÇA
EXTRA PETITA
.
ACOLHIMENTO.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC.
OCORRÊNCIA
.
JULGAMENTO PRIMEVO DIVERSO DA MATÉRIA CONSTANTE NA PETIÇÃO INICIAL
. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0382009-74.2013.8.05.0001
, em que figuram

como
Apelante
MARIA SÃO PEDRO GONÇALVES DE JESUS

e Apelada FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS E OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER a preliminar de nulidade da sentença
,
nos termos do voto da Relatora.